Tribunal: TJSP
Processo: 2131599-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Liminar deferida para determinar o custeio do tratamento do autor - Controvérsia envolvendo a majoração das astreintes em virtude do descumprimento da liminar – Confirmação da multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do tratamento, por ser adequada ao caso – Resistência da UNIMED em dar cumprimento a ordem judicial, não obstante a concessão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Liminar deferida para determinar o custeio do tratamento do autor - Controvérsia envolvendo a majoração das astreintes em virtude do descumprimento da liminar – Confirmação da multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do tratamento, por ser adequada ao caso – Resistência da UNIMED em dar cumprimento a ordem judicial, não obstante a concessão de prazo razoável - Não provimento.